Tribunal: STF
Processo: Rcl 43810
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”